Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701130-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: G2W Comércio Eletrônico Importação e Exportação Ltda - ME Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária G2W Comércio Eletrônico Importação e Exportação Ltda - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança. A recorrente requer a retirada do presente processo da pauta de julgamento, ao fundamento de que irá providenciar a juntada de “Termo de Constatação”, a ser elaborado pela KPMG, com a finalidade de demonstrar que o “Portal do DIFAL de ICMS” não cumpre os requisitos exigidos pelo art. 24-A da LC no 190/2022. A impossibilidade de produção de prova no presente momento do curso do processo não é passível de dúvida. A esse respeito, é suficiente observar que se está a processar mandado de segurança, que conta com procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, inexistindo aqui fase de instrução. Ademais, a pretensão, no presente caso, deve estar fundamentada em prova pré-constituída. Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator